Tribunal: TJSP
Processo: 1015029-22.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGADA FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO – CÁLCULO UNILATERAL – COBRANÇA INCABÍVEL. Se não adotados os procedimentos de perícia para constatação da irregularidade, não se pode dar por legítima a cobrança de débito realizada com base em apuração de fraude e cálculos unilaterais. Laudo pericial deveras elucidativo e assaz esclarecedor. Cobrança

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGADA FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO – CÁLCULO UNILATERAL – COBRANÇA INCABÍVEL. Se não adotados os procedimentos de perícia para constatação da irregularidade, não se pode dar por legítima a cobrança de débito realizada com base em apuração de fraude e cálculos unilaterais. Laudo pericial deveras elucidativo e assaz esclarecedor. Cobrança indevida. Ônus da fornecedora de afastar a tese de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.